Tribunal: TJES
Processo: 0003464-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003464-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO SANTOS MOURA e outros

APELADO: JMR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE NÃO OCORRÊNCIA.

I – A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão dispostas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

IV – Embargos de declaração conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003464-25.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
:

JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO
:
JAIRO SANTOS MOURA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Preliminar de não conhecimento)

Consoante relatado, tratam-se os autos de embargos de declaração opostos por JMR Comércio de Veículos Ltda em face do acórdão com id. 6853439 o qual conheceu e negou provimento a apelação por ele interposta ao passo que deu provimento ao recurso de Jairo Santos Moura.

Apontou omissão e obscuridade no referido julgamento uma vez que não houve o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, tampouco com os demais débitos que recaem sobre ele.

Aduziu, ainda, sobre a omissão quanto a impugnação ao orçamento realizada, necessidade de apurar o atual estado do veículo e indevida condenação em danos morais.

Ao final, vindicou pelo provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo não conhecimento, alternativamente, pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa disposta no artigo 1.026, §2º do CPC (id. 7182932).

A
priori
, impõe a rejeição da preliminar arguída pelo embargado, vez que não atacou o recurso quanto às suas hipóteses de admissibilidade, como por exemplo, tempestividade.

A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito do recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades. Não diferente já decidiu este Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o tema que o recurso diz ter sido o acórdão omisso e obscuro não ocorreu, havendo claro e expresso pronunciamento sobre a legislação estadual, veja-se:

“É também por esse mesmo motivo que concluo que a alegada perda do objeto se confundia com a matéria de mérito, já que a rescisão do contrato de compra e venda acarreta a rescisão do contrato de financiamento, acessório a ele.

Sobre o tempo de uso do veículo e sobre eventuais débitos tributários que recaiam sobre o mesmo, penso que a solução a ser dada a neste ponto é de que a apelante/apelada JMR deverá suportá-los, em decorrência do ilícito que praticou ao romper o seu dever de informação adequada (art. 31, CDC) por ter veiculado anúncio contendo inverdades que induziram o consumidor a efetuar a compra do bem que não compraria se soubesse dos defeitos e por não tê-los sanado a tempo e modo. Essa medida se funda na necessária restituição do estado de coisas.

A respeito dos danos morais e desvio produtivo suportados pelo apelante/apelado JAIRO, entendo que restaram configurados.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão ou obscuridade haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso, rejeitar a questão preliminar, e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.